Tribunal: TJDFT
Processo: 0704306-02.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Inviável se mostra pedido de absolvição de réu envolvido em crime diante de provas constantes dos autos, coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado cometeu crime de roubo, foi preso em flagrante sendo os fatos narrados e denunciados pelo representante do Estado.
2. A violência empregada, embora não sirva para modular negativamente as consequências do delito, notadamente porque o crime de roubo inclui no tipo penal o exercício de grave ameaça ou violência contra a pessoa, a excessiva agressividade configura a culpabilidade negativa, haja vista a maior censurabilidade do comportamento do apelante.
3. Negado provimento ao recurso.